Tribunal: TJMT
Processo: 1019019-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019019-21.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[NAYANE KERSIA COSTA DA SILVA - CPF: 018.894.823-66 (ADVOGADO), NAYANE KERSIA COSTA DA SILVA - CPF: 018.894.823-66 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 010.843.147-97 (PACIENTE), MAGISTRADO DA VARA UNICA DE GUIRATINGA (IMPETRADO), ERIKA FERREIRA DE SOUZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019019-21.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: NAYANE KERSIA COSTA DA SILVA
PACIENTE: LUIS BARBOSA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE FUGA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. LIMINAR PARCIALMENTE RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática de tentativa de estupro de vulnerável
[art. 217-A, c/c o art. 14, II, ambos do CP],
em razão de não ter sido localizado para citação, o que levou à suspensão do processo e à decretação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva, fundamentada apenas na ausência de localização do acusado, pode ser mantida, considerando-se a inexistência de elementos concretos que evidenciem intenção de fuga ou de obstrução da aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva carece de fundamentação concreta quando baseada apenas na não localização do acusado, sem comprovação de que tenha deliberadamente se evadido do distrito da culpa.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a não localização do réu não caracteriza, por si só, fuga deliberada. Não se pode confundir evasão com mera mudança de endereço.

5. A apresentação de comprovante de endereço atualizado e o cumprimento das cautelares fixadas demonstram a suficiência de medidas alternativas à prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento:
"1. A não localização do réu para citação, por si só, não justifica a decretação da prisão preventiva, na ausência de elementos concretos que indiquem sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal. 2. A apresentação de endereço atualizado e o cumprimento de cautelares permitem a substituição da prisão por medidas alternativas, nos termos do art. 319 do CPP."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXI e LXV; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 297.295/MG; RHC 40.144/RJ; RHC 50.126/SP; TJMT, HC N.U 1007845-49.2024.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019019-21.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: NAYANE KERSIA COSTA DA SILVA
PACIENTE: LUIS BARBOSA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Nayane Kersia Costa da Silva, em favor de
Luís Barbosa Dos Santos
, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de estupro de vulnerável [art. 217-A, c/c o art. 14, II, ambos do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da Comarca de Guiratinga.

O impetrante aduz que
“a prisão preventiva do paciente só foi decretada para que ele fosse encontrado, ou seja, para a aplicação da lei penal, já que, em tese, ele estava foragido do distrito da culpa. Uma vez alcançada a finalidade da medida extrema, não mais se faz necessária a sua manutenção”.

Acrescenta que
“o paciente possui residência fixa, endereço sabido e certo, bem como já possui defesa técnica constituída, podendo ser facilmente encontrado, intimado, seja pessoalmente ou através de sua defensora legal, para responder a todos e quaisquer atos judiciais”.

Assevera que
“os fatos supostamente se deram em meados de 2011, logo, inexiste o requisito da contemporaneidade dos fatos, pois já se passaram mais de quatorze anos”.

Sustenta que
“o paciente é portador de insuficiência renal crônica, devendo obrigatoriamente, para manter seus rins funcionando, que ele faça três sessões de hemodiálise por semana, pois os seus rins já não funcionam por conta própria”,
inclusive
“ele precisa estar devidamente inscrito no programa regular de hemodiálise para ter direito às sessões”.

Amparado nesses argumentos, requereu
“a substituição por medidas cautelares da prisão, daquelas dispostas no art. 319, do CPP. Ou, ainda, substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, uma vez que o acusado é extremamente debilitado por motivo de doença grave”.

A liminar foi parcialmente deferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela parcial concessão da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019019-21.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o paciente,
Luís Barbosa dos Santos
, a prática do crime de tentativa de estupro de vulnerável [art. 217-A, c/c o art. 14, II, ambos do CP], consoante se extrai de excertos da exordial acusatória:

Consta do Inquérito Policial, que no dia 25 de dezembro de 2011, por volta das 22h00min, na Fazenda Jatobá, distrito de Batovi, no município de Tesouro-MT, o denunciado Luiz Barbosa dos Santos praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com a vítima Érika Ferreira de Souza, de 10 anos de idade na época dos fatos, consistente em tentar dar-lhe um beijo.

Segundo restou apurado, na data e local mencionados, a vítima e seu irmão estavam passando férias com seus genitores na fazenda Jatobá, circunscrição desta comarca de Guiratinga-MT.

Nesta feita, o denunciado chegou na aludida fazenda na data do fato, por volta das 13h00min, dizendo que estava de passagem e que neste mesmo dia iria embora.

Tendo em vista que o denunciado já foi gerente da fazenda, e a família da vítima já o conhecia, o deixaram entrar na fazenda, para passar uma noite no local.

Ocorre que, após a família ir dormir, o irmão da vítima foi até a cozinha tomar água, ocasião em que a vítima o acompanhou e em seguida foi ao banheiro.

Ao voltar para a cozinha, o denunciado agarrou a vítima pelo braço, tentando arrastá-la para próximo de si, dizendo que queria beijá-la, fato presenciado pelo irmão da vítima, José Neto (fls. 36/37).

Nessa ocasião, ao dizer que não iria beijá-lo, o denunciado deu-lhe um tapa na boca, onde veio a sair um pouco de sangue no local.

Esta agressão resta evidenciada pelo laudo médico de fls. 04. Sendo que, após a agressão, o acusado evadiu-se do local em seu cavalo.

A denúncia foi recebida em
16-6-2015
.

O réu não foi encontrado no endereço indicado pela Promotoria de Justiça, razão pela qual foi realizada a sua qualificação indireta e determinada sua citação por edital.

Após requerimento do Ministério Público, o juízo de origem, em
30-8-2017
, determinou a suspensão do feito e decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento exclusivo na sua não localização no endereço informado nos autos.

O mandado foi expedido em
6-9-2017
, e cumprido em
12-5-2025,
na cidade de Caucaia/CE.

A decisão que decretou a prisão preventiva mostra-se desprovida de fundamentação concreta, limitando-se a enunciar motivos genéricos, sem demonstrar de forma individualizada a real necessidade da medida extrema.

Confira-se:

[...] Contudo, por estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva em desfavor da parte ré, primeiramente, tornam-se necessário a sua decretação, nos fundamentos a seguir exposto:

É de trivial conhecimento que a prisão processual, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, deve ser tida como medida excepcional, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Entretanto, o supracitado princípio da presunção de inocência, aliado às restrições processuais impostas ao próprio Estado, quando do exercício de quaisquer dos poderes limitadores de liberdades individuais, não é de aplicação absoluta.

A decretação da prisão preventiva, como qualquer medida de natureza cautelar, exige basicamente dois requisitos: fumus comissi delicti e periculum libertatis. Ambos os requisitos estão bem delineados no art. 312 do CPP.

O fumus comissi delicti está representado pela “...prova da existência do crime e indício suficiente de autoria ...” (art. 312, parte final, do CPP), as quais, nos presentes autos, restam devidamente demonstradas no inquérito policial que acompanha a denúncia.

O periculum libertatis é previsto pelo art. 312 do CPP o qual lista as causas que ensejam a decretação da medida, quais sejam, “...garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal ...”.

Nesse sentido, observa-se que no presente caso é imperiosa a decretação da prisão cautelar como forma de ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, visto que a parte ré ao deixar deliberadamente o distrito da culpa, por se encontrar em lugar incerto e/ou não sabido e, ainda, citada por edital, não apresentou resposta a acusação, coloca em risco a aplicação de eventual e futura sanção penal, na exata medida em que está impedindo o andamento do feito respectivo.

A análise da decisão que decretou a prisão preventiva revela que a medida extrema foi fundamentada
exclusivamente
na não localização do acusado,
presumindo-se
, por esta razão,
a fuga do distrito da culpa
.

Todavia, o fato de o investigado não comparecer para auxiliar na elucidação do caso não é fundamento para sua prisão, sobretudo porque a ele é garantido o direito ao silêncio.

Na verdade, o paciente sequer foi localizado pela autoridade policial para ser qualificado e interrogado na esfera inquisitorial.

Nesse diapasão, embora o paciente não tenha sido encontrado no endereço informado pela Promotoria de Justiça, este fato, por si só, não autoriza a conclusão de que ele se ausentou deliberadamente do distrito da culpa para prejudicar a instrução criminal ou mesmo fugir da aplicação da lei penal.

Situações como essa exigem a distinção entre duas hipóteses autônomas: (a) a mera alteração de domicílio por parte do investigado ou acusado e (b) a fuga premeditada do distrito da culpa, dado que as consequências jurídicas de cada uma divergem substancialmente.

O Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, vem decidindo que
“o simples fato de o acusado não ter sido encontrado para responder ao processo judicial não faz presumir a sua condição de foragido,
não se justificando a prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal

após a citação por edital
, na medida em que não há confundir localização incerta e não sabida com fuga”
[STJ, HC 297.295/MG].

A prisão preventiva, com lastro na aplicação da lei penal, também exige fundamentação concreta, calcada em elementos extraídos dos autos, que evidenciem, de forma inequívoca, a intenção deliberada do agente em se furtar à persecução penal, seja para evitar o cumprimento de futura reprimenda, seja para obstar a execução de ordem prisional já expedida.

Não basta dizer que o acusado não foi localizado no endereço declinado nos autos e concluir,
sic et simpliciter
, que estaria se furtando à aplicação da lei penal.

Nesse sentido,
“o fato, por si só, de o recorrente não ter sido localizado para responder ao chamamento judicial não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, dado que dissociado de qualquer outro elemento real que indique a condição de foragido”
[STJ, RHC 40.144/RJ].

Em outras palavras,
“não há confundir evasão com não localização”
[STJ, RHC 50.126/SP].

Destaca-se, ainda, que a defesa do paciente acostou aos autos comprovante de endereço atualizado (id. 293465867), informação que foi confirmada pela Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado do Ceará, ao dar cumprimento às medidas cautelares impostas liminarmente. Tais circunstâncias afastam o fundamento utilizado para a decretação da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado por esta Câmara Criminal
:

“Não mais subsiste a necessidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal quando o acusado informa nos autos o seu atual endereço (TJMT, HC N.U 1018569-88.2019.8.11.0000)”
[TJMT, HC N.U 1007845-49.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – 12.4.2024].

Diante das peculiaridades do caso concreto, mostra-se suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, para resguardar a aplicação da lei penal e alcançar adequadamente a finalidade da tutela cautelar. Ressalta-se, inclusive, a pertinência da manutenção do monitoramento eletrônico já determinado liminarmente, notadamente diante do fato de o paciente residir atualmente no Estado do Ceará e de estar respondendo a processo que permaneceu suspenso por quase oito anos, exigindo, por isso, maior celeridade em sua tramitação.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
ratifico em parte
a liminar anteriormente deferida para
CONCEDER
a ordem impetrada em favor de
Luís Barbosa dos Santos
, substituindo a prisão preventiva pelas medidas cautelares já fixadas,
ressalvado o recolhimento domiciliar – diante da comprovação de endereço atualizado –
, mantendo-se exclusivamente as seguintes providências:

a) declarar o endereço de sua residência e onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

b) comparecer mensalmente em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades, e a todos os atos processuais para os quais for intimado;

c) não se ausentar do território da Comarca de seu domicílio, por mais de 24h (vinte e quatro horas), sem prévia comunicação judicial;

d) não se envolver em outros fatos ilícitos; e

e) monitoramento eletrônico por tornozeleiras.

Comunique-se imediatamente o juízo de origem, para que adote as providências necessárias ao cumprimento da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025